Tribunal: TJDFT
Processo: 0034880-87.2016.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO. MILITAR. RELAÇÃO CONSUMERISTA. INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA. PERDA DE FUNÇÃO FÍSICA OU MENTAL QUE COMPROMETA A EXISTÊNCIA INDEPENDENTE DO SEGURADO. NÃO CONFIGURAÇÃO. INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE. ACIDENTE PESSOAL. AUSÊNCIA. DISTINÇÃO DE INVALIDEZ LABORATIVA. POSSIBILIDADE DO EXERCÍCIO DE OUTRAS ATIVIDADES. SENTENÇA MANTIDA.

1. A Invalidez Funcional Permanente Total por Doença, consubstancia perda de função física ou mental, que, embora não exija a configuração de estado vegetativo, implique na perda da existência independente do segurado, situação que o incapacita ao exercício de qualquer atividade laborativa, nos termos do artigo 17 da Circular 302 da SUSEP – Superintendência de Seguros Privados.

2. Invalidez Permanente por Acidente garante o pagamento de uma indenização relativa à perda, à redução ou à impotência funcional definitiva, total ou parcial, de um membro ou órgão por lesão física, causada por acidente pessoal coberto, conforme definido no art. 11 da Circular no 302 da SUSEP - Superintendência de Seguros Privados.

3. Invalidez Laborativa Permanente Total por Doença é aquela para a qual não se pode esperar recuperação ou reabilitação, com os recursos terapêuticos disponíveis no momento de sua constatação, para a atividade laborativa principal do segurado, nos termos do artigo 15 da Circular no 302 da SUSEP - Superintendência de Seguros Privados.

4. A contratação de cobertura relativa à invalidez funcional (IFPD) conquanto seja mais restritiva que a cobertura por invalidez profissional (ILPD), não caracteriza abusividade ou ilegalidade, tampouco constitui violação aos princípios da boa-fé objetiva e da equidade, ou vantagem exagerada da seguradora em detrimento do consumidor, desde que a seguradora preste informações claras sobre o tipo de cobertura contratada e as suas consequências. Precedentes do STJ.

5. Não há que se falar, igualmente, em abusividade ou ilegalidade, tampouco constitui violação aos princípios da boa-fé objetiva e da equidade, ou vantagem exagerada da seguradora em detrimento do consumidor, desde que a seguradora preste informações claras sobre o tipo de cobertura contratada e as suas consequências, a contratação de cobertura de invalidez permanente por acidente, em que se exclui, expressamente, com destaque em negrito, do conceito de acidente pessoal, as doenças, máxime quando evidenciada a ausência de relação entre a origem desta com a atividade desempenhada, porquanto a moléstia decorre de situações clínicas individuais do próprio segurado.

6. Constatada a ausência de contratação de cobertura relativa ao risco de Invalidez Laboral Permanente Total por Doença é incabível, sob pena de configurar desequilíbrio contratual, o recebimento de indenização prevista para cobertura de Invalidez Funcional Permanente Total por Doença ou Invalidez Permanente por Acidente, modalidades de sinistro que não restaram caracterizadas no caso concreto.

7. Apelação conhecida e não provida.